Tribunal: TJSP
Processo: 0004730-52.2003.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de "obscuridade" e "erro material" – Decisão deste relator determinando a suspensão da tramitação do feito – Matéria julgada pelo Plenário do Col. STF que concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração, opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, por maioria de votos, não modulando os efeitos da decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de "obscuridade" e "erro material" – Decisão deste relator determinando a suspensão da tramitação do feito – Matéria julgada pelo Plenário do Col. STF que concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração, opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, por maioria de votos, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão ainda pendente de publicação – Caso de se determinar o prosseguimento do julgamento da apelação interposta pelo exequente – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0004730-52.2003.8.26.0292/50000, da Comarca de
Jacareí, em que é embargante JOSE ROBERTO GERDENITS
(FALECIDO), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004730-52.2003.8.26.0292/50000 - Jacareí - Voto n.o 35.889 – am
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.889
Embargos de Declaração no 0004730-52.2003.8.26.0292/50000

Jacareí.
Embargante: José Roberto Gerdenits (espólio).
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Interessados: Priscila Velloso Gerdenits e Rodrigo Velloso Gerdenits.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
de existência de “obscuridade” e “erro material” Decisão
deste relator determinando a suspensão da tramitação do
feito Matéria julgada pelo Plenário do Col. STF que
concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração,
opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida,
em acórdão ainda pendente de publicação Caso de se
determinar o prosseguimento do julgamento da apelação
interposta pelo exequente Embargos acolhidos.
Vistos, etc.
José Roberto Gerdenits (espólio) opôs “embargos de
declaração” em relação ao despacho que ordenou o sobrestamento do
feito, proferido nos autos da Apelação Cível no 0004730-52.2003.8.26.0292,
alegando que o mesmo é “obscuro” e apresenta “erro material”, conforme
especificou na petição de fls. 1/6.
Intimado para, querendo, manifestar-se no prazo de
cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do novo Código de Processo Civil
(fl. 8), o embargado manteve-se silente (certidão de fl. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004730-52.2003.8.26.0292/50000 - Jacareí - Voto n.o 35.889 – am
3
É o relatório.
É certo que, atento ao que ficou decidido pelo Col. STF
no julgamento dos “embargos de declaração” opostos ao v. acórdão
prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, não
restaria alternativa a este relator senão a de, no momento da prolação do
despacho aqui combatido, suspender a tramitação do feito.
Todavia, na sessão realizada em 03.10.2019, o Plenário
do STF concluiu o julgamento dos aludidos “embargos”, por maioria de
votos, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em
acórdão ainda pendente de publicação.
Superado, então, o óbice que sobrestava o andamento
do processo, é mesmo o caso de se determinar o prosseguimento do
julgamento da apelação interposta pelo exequente.
Ante o exposto, ACOLHO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator